Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO PARA FINANCIAMENTO VEÍCULO. DEPÓSITO INSUFICIENTE PARA ELIDIR A MORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC.
2. Para afastar os efeitos d mora, em razão de depósitos efetuados judicialmente, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1061530/RS) de que a “abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme prudente arbítrio do juiz” (grifos nossos).
3. A alegação de onerosidade contratual, sem a devida demonstração de que os juros cobrados são exorbitantes ou fora da taxa média de mercado, além da pretensão em depositar apenas 38% (trinta e oito por cento) da valor da parcela mensal pactuada no contrato de financiamento de veículo firmado com a ré, impõem a manutenção da decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação da tutela provisória para depósito das parcelas que entende incontroversas, de modo a elidir a mora e a inscrição do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.